Tribunal: STF
Processo: RE 1430612
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Daniela Gonçalves Carriel em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    “Ação sob rito ordinário. Autora que exerceu a função de ‘Soldado Policial Militar Temporário’ por um ano e dez meses. Pretensão ao recebimento das verbas pagas aos militares efetivos e apostilamento dos dias trabalhados no período mencionado, para fins legais e previdenciários.



    O Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a Inconstitucionalidade das leis 10.029/00 e 11.064/02 que tratam da contratação de soldados temporários. Tal fato, entretanto, não autoriza o reconhecimento de vínculo empregatício ou estatutário entre a autora e o Estado.



    Apesar disso, o STF já decidiu que é devida a extensão dos direitos sociais constantes do art. 7º da CF, especificamente as do art. 39, §3º, aos servidores contratados temporariamente. Logo, a autora faz jus à férias acrescidas de um terço e 13º salário, nos termos dos artigos mencionados.



    O adicional de insalubridade e o adicional de localização especial - ALE não constam do rol de direitos trabalhistas previstos no art. 39, §3º, logo não são extensíveis ao temporário. Ademais, trata-se de gratificações próprias dos militares efetivos e, por isso, não devem ser pagas aos temporários.



    Outrossim, deve ser garantida à autora a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, nos termos do art. 40, §9º, CF.



    Juros moratórios - incidência a partir da citação. Em relação ao percentual dos juros de mora, o julgamento da ADI 4.357 reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação dos juros aos índices da caderneta de poupança. Não houve modulação, de modo que a decisão produziu efeitos retroativos (ex tunc). Por tal motivo, não há falar-se em aplicação dos juros das cadernetas de poupança (0,5 % a.m.) em nenhum período. Destarte, os juros devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública utiliza enquanto credora que, geralmente, é de 1% ao mês (§ 1º do art. 161 do CTN). Se acaso houver lei local em sentido diverso, esta deve ser observada.



    Correção monetária - incidência a partir do vencimento das obrigações, com observação consignada neste aresto. Dá-se parcial provimento ao recurso do réu e quanto ao recurso da autora, não se conhece em parte e, na parte conhecida, dá-se-lhe parcial provimento. Juros e correção monetária, nos termos do acórdão. Honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 a serem pagos no importe de 70% pelo réu e 30%pela autora, nos termos do acórdão. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, VIII, XVII, XXIII e XXIV; 37, I, II e IX; 42, § 1º; e 142, § 3º, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 12):



    “(...) o Recorrente requer o pagamento das parcelas de insalubridade e do Adicional de Local de Exercício. Os pedidos referem-se aos Direitos Sociais Fundamentais (artigo 7º, VIII, XVII, XXIII e XXIV aplicáveis aos policiais militares, praças e oficiais, por força da indicação prevista no § 1º do artigo 42, c.c o inciso VIII do § 3º do artigo 142, todos da República Republicana de 1988) reconhecidos constitucionalmente aos Militares Estaduais, os quais foram perfilhados na r. sentença, a saber: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º Salário, Adicional de Insalubridade e reconhecimento do período trabalhado na PMESP para fins de Aposentadoria.



    Os Soldados Policiais Militares Temporários são militares estaduais em caráter temporário, submetidos ao mesmo regime jurídico que os militares efetivos, visto que são submetidos as mesmas normas – Interna corporis – Rígido Regulamento Disciplinar e se cometem crimes militares, são processados e julgados pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar, consoante condutas tipificadas no CPM.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 4-8):



    “O recurso da autora não deve ser conhecido no que tange às verbas pleiteadas e a contribuição para o custeio de saúde, pois a pretensão já foi atendida na sentença. Passa-se a análise das demais alegações dos recursos. 



    A Lei Federal nº 10.029/00 e a Lei Estadual 11.064/02, que permitiam a contratação de soldados temporários para a Polícia Militar do Estado, foram declaradas inconstitucionais pelo órgão especial deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade nº 175.199-0/0-00: 



    (...)



    É certo, portanto, que a contratação se deu deforma irregular acarretando a nulidade do contrato. Tal fato, porém, não autoriza o reconhecimento de vínculo empregatício ou estatutário entre a autora e o Estado, o que apenas se daria através de concurso público (art. 37, §2º, CF), e não por um processo simplificado de seleção para serviço voluntário. 



    (...)



    Assim, com amparo na jurisprudência acima colacionada, a autora não se submete ao regime estatutário dos policiais militares efetivos e nem a CLT. Apesar disso, o STF já decidiu que é devida a extensão de direitos sociais básicos do art. 7º da CF aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX da CF): “o trabalhador contratado pela Administração Pública para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, goza do direito à percepção férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário. 2. Não cabe suprimir do obreiro qualquer das garantias previstas no art. 39, § 3º, da Carta Magna. 3. Direitos fundamentais a qualquer trabalhador”. 



    O adicional de insalubridade e o ALE não constam do rol de direitos trabalhistas previstos no art. 39, §3º, logo não são extensíveis ao temporário. Ademais, tratam-se de gratificações próprias dos militares efetivos e, por isso, não devem ser pagas aos temporários.” 



    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Verifico, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente